Tribunal: TJBA
Processo: 0000354-23.2019.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000354-23.2019.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEANDRO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
MANOEL JOSE DE ALMEIDA, CARLOS AUGUSTO DA SILVA CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INALBERGAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA PRESENTES. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VETOR AFASTADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
APELO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1
.
Inicialmente,
insta consignar que a
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente comprovada através do laudo pericial de ID. 53529876, fls. 13/14, onde consta que a vítima possuía “
sinais de desvirginamento antigo”
, bem como pelo Relatório de acompanhamento familiar (fls. 34/38) e
pelo
Relatório Psicológico (fl. 39), além dos próprios depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da existência do crime.

2
.
De igual modo, quanto à autoria
, o conjunto probatório coligido revela-se incontestavelmente suficiente à manutenção da condenação vergastada, uma vez restar demonstrado o Apelante como o agente do fato punível, mormente diante dos relatos da própria vítima, bem como das testemunhas ouvidas em juízo.

3
.
Como cediço, nos delitos envolvendo condutas ofensivas à liberdade sexual, a prática forense ensina, sabiamente, que a palavra da vítima adquire especial relevo em razão de, na maioria das vezes, inexistirem testemunhas oculares. Precedentes.

4.

No que concerne às
“
circunstâncias do crime”
, os argumentos expendidos pelo magistrado de primeiro grau
não
demonstram juízo de reprovabilidade maior do que aquele já previsto pelo legislador quando da criação do tipo penal violado no caso
sub judice.
Vetor afastado.

5.

Ex positis
,
vota-se pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso
, redimensionando-se a dosimetria da pena para
08 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime fechado, mantidas as demais cominações da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime

n
°
0000354-23.2019.8.05.0235

em que são partes, como apelante,

LEANDRO ALVES PEREIRA
,

e, como apelado, o
Ministério Público, ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR